Tribunal: TJSP
Processo: 0195398-66.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Decreto de extinção do processo fundamentado na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e na desistência

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Decreto de extinção do processo fundamentado na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e na desistência da ação – Autora beneficiária da justiça gratuita – Inexigibilidade de custas e despesas processuais da parte que goza do benefício, incluídos os honorários periciais – Ausência de manifestação da autora sobre a estimativa de honorários apresentada pelo perito judicial que não pode ser interpretada como desistência da prova – Autora que não era parte na ação de reintegração de posse movida pelo titular registrário do imóvel, podendo, portanto, discutir o domínio sobre o bem – Demolição das benfeitorias existentes no imóvel – Irrelevância – Havendo reconhecimento de que a autora tinha direito à usucapião na data da propositura da ação, poderá ela entrar na posse do lote e receber indenização pelas benfeitorias – "Real delimitação da área" que poderá ser feita com base no croqui da planta, confrontado com a atual situação do imóvel – Anulação da R. Sentença apelada, com retorno dos autos à origem para que haja o regular prosseguimento do feito.

Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de anular a sentença proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0195398-66.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENIR COSTA
DA SILVA, são apelados LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA LUIZA KOCH
KRASZNITSZKY DE ARAUJO, OLGA KOCH KRASZNITSZKY, RUDOLF
KRASZNITSZKY (POR SEU HERDEIRO) (ESPÓLIO), RICARDO RUGNA, FÁTIMA
OTILIA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS BENSAUDE RUGNA,
CELMEN FRANÇA RUGNA e NOVAÇÃO ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
para o fim de anular a sentença proferida. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
2
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Enir Costa da Silva
Apelados: Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda., Maria Luiza Koch Krasznitszky de Araújo e
outros
Juíza Prolatora: Aline Aparecida de Miranda
TJSP (Voto no 37.126)
Apelação Cível.
Ação de usucapião constitucional urbana Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo
Civil
Recurso de apelação interposto pela autora

Decreto de extinção do processo fundamentado na
ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo e na
desistência da ação
Autora beneficiária da justiça
gratuita

Inexigibilidade
de
custas
e
despesas
processuais da parte que goza do benefício, incluídos os
honorários periciais
Ausência de manifestação da
autora sobre a estimativa de honorários apresentada pelo
perito judicial que não pode ser interpretada como
desistência da prova Autora que não era parte na ação
de reintegração de posse movida pelo titular registrário
do imóvel, podendo, portanto, discutir o domínio sobre o
bem Demolição das benfeitorias existentes no imóvel
Irrelevância
Havendo reconhecimento de que a autora
tinha direito à usucapião na data da propositura da ação,
poderá ela entrar na posse do lote e receber indenização
pelas benfeitorias
“Real delimitação da área” que
poderá ser feita com base no croqui da planta,
confrontado com a atual situação do imóvel
Anulação
da R. Sentença apelada, com retorno dos autos à origem
para que haja o regular prosseguimento do feito.
Dá-se provimento ao recurso de apelação para o fim de
anular a sentença proferida.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Enir Costa da
Silva em face de Espólio de Rudolf Krasznitszky, representado pela
inventariante Olga Koch Krasznitszky, pleiteando, em síntese, a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
3
de domínio relativa ao imóvel descrito na petição inicial (fls. 02). Alega que
exerce a posse do referido imóvel, com metragem de 250 m2, de forma
mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde janeiro de 2001,
utilizando-o como sua residência, bem como não possui nenhum imóvel
urbano ou rural registrado em seu nome. Pleiteia, assim, o reconhecimento,
por sentença, da aquisição da propriedade por usucapião especial urbana.
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, com a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita (fls. 940/941).
Apela a autora, arguindo a nulidade do feito por
cerceamento de defesa, uma vez que, sendo beneficiário da gratuidade da
justiça, jamais poderia ter sido penalizado pela ausência de recolhimento dos
honorários do perito nomeado para a realização da prova técnica. Também
alega que não há falar em ausência de pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo, havendo nos autos elementos de prova de sua
posse sobre o imóvel usucapiendo (fls. 944/953).
Processado o recurso, não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 957).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
4
2. O recurso de apelação merece provimento para o fim de
anular a sentença.
Trata-se de ação de usucapião movida por Enir Costa da
Silva em face de Espólio de Rudolf Krasznitszky, representado pela
inventariante Olga Koch Krasznitszky, em que se pretende a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado à Rua General Nestor Passos, no 24, bairro
Mandaqui, São Paulo, SP.
Determinada a realização de prova pericial, uma vez que
necessária a “conferência da localização e das reais medidas perimetrais do
imóvel usucapiendo, a fim de que seja verificada eventual interferência do
imóvel em área de domínio público, além de possibilitar a abertura de nova
matrícula, se for o caso, com maior segurança” (fls. 883), bem como “a
análise dos registros que serão atingidos pela usucapião e dos títulos dos
confrontantes tabulares do imóvel, pois imprescindível sua citação” (fls.
883), sobreveio notícia da imissão do Espólio de Rudolf Krasznitszky na
posse do bem, em decorrência de vitória obtida em ação de reintegração de
posse (fls. 889/890), e da demolição da construção existente no local (fls.
933/937).
Intimado a autora para se manifestar sobre seu interesse no
prosseguimento do feito, bem como sobre a estimativa de honorários
apresentada pelo perito, não houve manifestação (fls. 938/939).
O MM. Juízo a quo, então, extinguiu o processo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
5
resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo e desistência da ação, nos
termos do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil.
Sem razão, contudo.
Conforme se verifica a fls. 148, foram deferidos à autora os
benefícios da justiça gratuita. Logo, inexigível da parte beneficiária da
gratuidade da justiça o pagamento de custas ou despesas processuais, aqui
incluídas verbas necessárias à realização de perícia técnica, sob pena de ser
ferido o direito constitucional de acesso à Justiça por pessoa de parcos
recursos.
Para evitar a produção de trabalho sem remuneração, foi
exatamente imposto ao Estado, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, o dever de prestar aos necessitados “assistência jurídica
integral e gratuita”. Em atendimento a tal princípio constitucional foi editada
a Lei Complementar Estadual no 988, de 9 de janeiro de 2006, que dispõe, em
seu artigo 236, que o Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei no
4.476/84 e regulamentado pelo Decreto no 23.703/85, é destinado a custear
despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita e vincula-
se, a partir da promulgação da lei complementar, à Defensoria Pública do
Estado, incumbida de gerir os seus recursos.
Portanto, jamais poderá ser exigido do beneficiário da
gratuidade da justiça o pagamento de qualquer verba para a realização da
perícia, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
6
Judiciário, acesso esse que é o objetivo primordial da Lei no 1.060/50.
Descabido, portanto, o entendimento exarado na R.
Sentença no sentido de que “apesar de determinada a perícia, a continuidade
desta ficou prejudicada ante o silêncio da autora sobre a estimativa
apresentada” (fls. 941).
Por outro lado, verifica-se que a autora não era parte na
ação de reintegração de posse movida pelo Espólio de Rudolf Krasznitszky
(Processo no 0117686-07.1986.8.26.0001). Logo, ainda que naqueles autos
tenha havido imissão do Espólio de Rudolf Krasznitszky na posse do imóvel,
nada impede que a autora continue discutindo o domínio sobre o bem.
Com efeito, havendo reconhecimento, nos presentes autos,
de que a autora tinha direito à usucapião na data da propositura da ação,
poderá ela entrar na posse do lote e receber indenização pelas benfeitorias
cuja demolição foi noticiada a fls. 933/937.
A presente ação de usucapião, portanto, deve ser julgada no
mérito, podendo a “real delimitação da área” ser feita com base no croqui da
planta, confrontado com a atual situação do imóvel.
O que não é possível é cercear à autora a prova, inclusive
testemunhal, de sua posse ad usucapionem sobre o bem. E, se havia direito à
usucapião na época da propositura da ação, a demolição implica em
responsabilidade pela alteração da situação fática sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0195398-66.2006.8.26.0100 - Voto no 37.126
7
Dessa forma, é de ser dado provimento ao recurso para o
fim de anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular
prosseguimento do feito.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação para o fim de anular a sentença.
Christine Santini
Relatora